Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702654-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ANSELMO JORGE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.008514-1. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No. 80.088/90. NECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSENTE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE LITIGIOSIDADE. 1. O crédito recebido pelo mutuário em decorrência da Lei no. 8.088/90 deve ser considerado para apuração do montante devido nas liquidações de sentença coletiva relativas à ação civil pública no. 94.008514-1. 2. Apresentada prova documental pelo executado indicando a devolução de valores ao mutuário em decorrência da Lei no. 8.088/90, a impugnação genérica aos documentos não impede o abatimento pretendido, evitando-se enriquecimento sem causa. 3. A exigência de caução deve ser mantida diante da pendência de controvérsia a respeito do valor devido, o que poderia resultar em risco de dano de difícil e incerta reparação (CPC/2015 520 IV), notadamente em razão de expressivo montante a ser levantado. 4. Incabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva quando não demonstrada situação excepcional de litigiosidade, sendo natural a divergência das partes a respeito do valor devido. 5. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido deveria ter sido condenado aos honorários pleiteados em face da litigiosidade do feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece transitar quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 85, §§ 1° e 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com a orientação do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso” (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/2/2021). No mesmo sentido: REsp 2.023.412, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.975.960/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 15/9/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no indigitado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027